Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-17.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000447-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 054.298.951-48 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), WELLINGTON MATHEUS CARVALHO DA SILVA - CPF: 053.447.821-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Quantidade expressiva de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por suposto envolvimento em tráfico de drogas, após ser flagrado separando e embalando entorpecentes durante a Operação “Tolerância Zero”, no Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis/MT. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 3,6 kg de maconha, balanças de precisão, dinheiro e materiais de embalo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada, considerando:
(i)
a alegação de ausência de
periculum libertatis
e falta de fundamentação concretada apresentada no
decisum
;
(ii)
ausência de indícios de autoria e
falta de individualização da conduta delitiva;
(iii)
a alegativa de que o paciente não residia no local da apreensão das drogas;
(iv)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

III. Razões de decidir

3. A quantidade relevante de droga apreendida, associada às circunstâncias e à efetiva participação do paciente na separação e embalagem da substância, evidencia a gravidade concreta da conduta e a justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

4. A análise sobre negativa de autoria demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, conforme Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

6. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ante a insuficiência para acautelar a ordem pública,
dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa (art. 282, I e II, do CPP).

.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra-se justificada na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de droga apreendida, suficientes para demonstrar o
periculum libertatis.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. O
habeas corpus
não é via adequada para discutir negativa de autoria ou reavaliar o conjunto probatório. 3
A substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas exige a demonstração de sua suficiência, o que não ocorreu no caso concreto.
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021; STJ, AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 19.6.2024; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 26.3.2021 e STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

Vitor Afonso dos Anjos Souza
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pelo que consta, o paciente está recolhido ao cárcere desde que foi preso em flagrante por, supostamente, praticar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o Impetrante sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF), além de frisar que os autos não contam com
indícios da autoria criminosa
e falta de
individualização
da conduta, que tornaria desnecessária a segregação cautelar.

Na sequência, anotam que o paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, defendem a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia processual fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 262403755).

Anexou os documentos de Id. 262403780 e ss.

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 265491766).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 266463269).

A d. PGJ manifestou-se pela
concessão parcial
da ordem (Id. 269800276), para aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, durante a Operação “Tolerância Zero”, em rondas pelo Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis/MT, a Polícia Militar avistou
Wellington Matheus Carvalho da Silva
(corréu na Ação Penal de N. U. 1033619-72.2024.8.11.0003), pilotando uma motocicleta vermelha,
sem placa.

Na ocasião, assim que viu os agentes públicos, empreendeu fuga.

Houve perseguição e o paciente entrou com a moto em uma residência, onde, enfim, os policiais o abordaram.

Após revista pessoal, a guarnição policial encontrou com o corréu
Wellington

4 porções
de

maconha; na sequência,
flagraram o paciente
Vitor Afonso dos Santos Souza

e a corré
Francielly Vieira da Silva
, dentro do imóvel
separando e embalando entorpecentes.

Ali, a polícia encontrou mais
38 porções de maconha
e outras porções da mesma droga, totalizando
3,66358 kg.

Além da motocicleta sem placa e das drogas, foram apreendidas, também, balanças de precisão, dinheiro (
R$ 1.644,00 em espécie e R$ 13,00 em moedas),
além de vários invólucros para embalar narcóticos, comumente
na comercialização de droga (Boletim de Ocorrência nº 2024.367694, Id. 262403781 – pág. 8).

Os envolvidos foram presos em flagrante delito e encaminhados à sede da autoridade policial.

Realizada a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública (Id. 262403780).

E após os informes judiciais, bem como manifestação da d. PGJ, as conclusões lançadas na liminar devem ser ratificadas.

Pelo que vejo, os fundamentos utilizados no
decisum
são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de relevante quantidade de droga (quase 4 kg) de natureza deletéria (maconha) e a notícia dada pelos policiais de que
“(...) os suspeitos que estavam dentro da residência, foram flagrados fazendo a separação e embalamento dos entorpecentes para venda (...)”,
sinalizam a
gravidade concreta
e

certa habitualidade
da conduta,
constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ilustrando o posicionamento,
o Pretório Excelso entende que
“
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Seguindo a mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça estabelece: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva
. Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE 19.6.2024). Destaquei.

Igu
almente endossando o raciocínio de que a apreensão de significativa quantidade de material ilícito de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

E apesar de o Impetrante sustentar que o paciente não residia no local onde as drogas foram apreendidas,
o fato é que
ele foi encontrado no local manuseando
entorpecentes
e, neste
writ
, não há qualquer prova de seu real endereço. Assim, não há como aferir se, em liberdade,
Vitor
efetivamente cumpriria eventuais condições impostas ou se retornaria à prática do tráfico de drogas.

Ainda que assim não fosse, sempre bom lembrar que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43, TCCR/TJMT)

Também sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

No mais, é necessário registrar que,
desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e em indícios concretos e suficientes de autoria, como ocorre no caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” (AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE 11.4.2024).

Acerca da alegada
falta de individualização da conduta
criminosa e da deficiência probatória a esse respeito, estabelece o enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis: ‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’.

Ilustrando o entendimento esposado, colaciona-se o seguinte julgado:

“
II. Razões de Decidir: 3. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de negativa de autoria e desclassificação da conduta, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza célere.”.

(N.U 1037346-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

Da
ndo continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ressalte-se, ademais, que a audiência de instrução e julgamento já está designada para data breve –
23.4.2025,
ocasião em que será oportunizada a produção de provas e o esclarecimento das alegações defensivas (Id. 182493099 – 1º grau).

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos

mínimos
do envolvimento do paciente na conduta delitiva, conforme se extrai das declarações dos investigadores de Polícia Civil responsáveis pela apreensão do material estupefaciente e prisão em flagrante do paciente.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE de 18.4.2024).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
dissonância
ao parecer da d. PGJ,
denego
a ordem intentada em favor de
Vitor Afonso dos Anjos Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025